Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002734-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UZIEL NUNES BANDEIRA - CPF: 382.353.312-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR PESSOA PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR – DEFICIÊNCIA VISUAL CONSTATADA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
BENEFÍCIO CONCEDIDO –
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o portador de
visão monocular como deficiente visual, para o fim de concorrer em concurso público e concessão de benefício de isenção tributária, antes da entrada em vigor da

Lei Estadual n° 10.664/2018 e o
Decreto Estadual no
1398/2018.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pelo portador de deficiência visual, deve ser assegurado a ele o benefício de isenção de ICMS na aquisição de veículo novo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1002734-68.2018.8.11.0041

movido por
UZIEL NUNES BANDEIRA
contra ato de Adair Bavaresco, Agente de Tributos Estaduais, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora conceda em favor da parte impetrante o benefício fiscal de isenção do ICMS para a aquisição de veículo automotor
, em decorrência de sua condição de deficiente visual.

Nas razões recursais, sustenta a inépcia da inicial quanto ao pedido de isenção de Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Alega a ausência de direito liquido e certo.

Aduz ainda que
“a legislação estadual, assim como a federal, expressamente prevê que, para o gozo de isenção prevista para os portadores de necessidades especiais, faz-se necessário que as isenções sejam previamente reconhecidas pela administração tributária, mediante requerimento apresentado pelo interessado, do que não pode ser liberado o apelado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 68230997).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso e, em sede de reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
UZIEL NUNES BANDEIRA
impetrou o
Mandado de Segurança no 1002734-68.2018.8.11.0041

contra ato de Adair Bavaresco, Agente de Tributos Estaduais, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de concessão de benefício fiscal de isenção de ICMS para a aquisição do veículo pelo impetrante, portador de visão monocular, sob o fundamento de que ele não é portador de acuidade visual
igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, sustenta o apelante a inépcia da inicial quanto ao pedido de isenção de Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Cumpre ressaltar que, a tese do recorrente já foi acolhida pelo Juízo
a quo
, quando do julgamento do mérito do
mandamus
, colhe-se da parte dispositiva.

“Prefacialmente, analisando a preliminar requerida pela autoridade Impetrada, de inépcia da inicial quanto ao pedido de isenção de IPVA, de fato o Impetrante sequer menciona tal tópico em sua narrativa fática, impossibilitando qualquer análise, de forma que fica demonstrada a inépcia da inicial neste ponto, devendo ser extinto sem análise do mérito tal pedido”. (ID 68230982).

Assim, não há interesse recursal nesse ponto.

No que tange a isenção do ICMS, a insurgência recursal se pauta em verificar se o ato praticado pela autoridade que não concedeu o benefício fiscal, para a aquisição de veículo automotor ao impetrante - portador de visão monocular,
violou ou não direito líquido e certo.

Sobre o assunto, sabe-se que os artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 8.698/2007 e o art. 32, do anexo IV do Regulamento de ICMS, ambos com a redação vigente do ano de 2018, data em que foi protocolado o pedido administrativo pelo impetrante, concedia isenção de ICMS, no caso de aquisição de carro 0 KM, ao portador de deficiência visual, quando demonstrado possuir acuidade visual
igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho, c
omo cito:

“
Art. 1o da
Lei Estadual no 8.698/2007
.
Ficam isentas do ICMS as saídas internas de veículo automotor novo destinados as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente.

“Art. 2o da
Lei Estadual no 8.698/2007
.
Para a concessão do benefício previsto no art. 1o, considera-se:

[...]

II – pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações; [...]”

“Art. 32 do Anexo IV do RICMS.
Saídas internas de veículo automotor novo, destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação federal vigente.

[...]

§ 2° Para fins da concessão do benefício previsto neste artigo, considera-se:

[...]

II – pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações; [...]”.

No caso dos autos, conforme se verifica do laudo pericial de avaliação de deficiência visual realizada junto à Receita Federal, o impetrante/apelado é acometido de visão monocular, ou seja, possui função visual nula no globo ocular do olho direito (ID 68230495).

Essa condição,

visão
monocular,
limita a noção de
profundidade e distância
, além de muitas vezes prejudicar o campo visual periférico, de modo que,
implica em limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos.

Todavia, nos termos das legislações estaduais supracitadas, com redação em vigor no ano de 2018, o impetrante não é considerado deficiente visual para fins de isenção de ICMS, isso porque a visão do olho esquerdo possui acuidade de 20/20, o que segundo a tabela de Snellen, é considerada como normal.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada, com relação a participação de portador de visão monocular nas vagas reservadas aos deficientes em concursos públicos, sendo a matéria inclusive sumulada, como cito:

“Súmula 377 do STJ - O portador de
visão monocular
tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

Consigno, também, que a Corte Superior, tem se manifestado no sentido de enquadrar a visão monocular no gênero patológico “cegueira” para fins de isenção do IRPF, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535

DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA.

PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO A BINOCULAR QUANTO A MONOCULAR. [...] II -
O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a

Renda,

inferindo-se

que

a

literalidade da norma leva à interpretação

de

que

a

isenção

abrange

o

gênero

patológico "cegueira",

não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um.
III - Recurso especial improvido”. (STJ - REsp 1553931/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016 - grifei)

Com efeito, uma vez que a visão monocular enseja em
limitação superior ao da deficiência parcial que afeta os dois olhos, bem como pelo fato de seu portador ser considerado deficiente para o fim de participação em concurso público e isenção tributária de impostos federais, vedar a isenção de ICMS na aquisição de carro novo ao apelado implicaria na adoção de medidas que obstaria o acesso ao transporte por deficiente.

Nessa vertente a jurisprudência pátria vem conferindo aos portadores da visão monocular tal benefício, de forma que a previsão literal do RICMS/MT deve ser mitigada perante o enquadramento do impetrante na condição de deficiente físico.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA [...]

DEFICIENTE VISUAL - PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR
- PROVAS DO FATO - ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VÉICULO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS [...]
-
Faz jus ao benefício de isenção do ICMS sobre aquisição de veículo aquele que comprovar ser portador de deficiência física, conforme previsto na legislação estadual de regência
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0054.15.002276-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA E
ICMS
.
ISENÇÃO
[...] POSSIBILIDADE.
VISÃO

MONOCULAR
.

DEFICIENTE. CEGUEIRA DE UM OLHO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DO ART. 4o, INCISO III, DO DECRETO No 3.298/1999. [...]

o conceito legal, extraído do art. 4o, inciso III, do Decreto no 3.298/1999, na redação original, de deficiência visual como "acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção
[...] Caso concreto no qual o recorrente possui
visão

monocular
, isto é, função visual nula no globo ocular direito (CID H 54.4) [...] Todavia, não foi considerado deficiente visual para fins de
isenção
do
ICMS
e IPVA, porque possui acuidade visual normal no olho esquerdo. - O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada, relativamente à participação de portador de
visão

monocular
nas vagas reservadas aos deficientes em concursos públicos, no sentido de que o critério extraído da redação original do art. 4o, inciso III, do Decreto no 3.298/1999, dirige-se apenas aos deficientes que possuem
visão
binocular, por menor que seja, não disciplinando os casos de
visão

monocular
, deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor". [...] -se aplica à hipótese dos autos, não obstante a norma de
isenção
mereça interpretação literal, conforme dispõe o CTN (art. 111).
Impossibilidade de restringir o tipo de deficiência
, desconsiderando a flagrante inaplicabilidade do critério do art. 4o, inciso III, do Decreto no 3.298/1999
aos portadores de
visão
univalente, deficiência comprometedora das noções de profundidade e distância que "implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos
" (RMS n. 26.071-DF, 1a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 1o.2.2008). Precedentes do STJ no sentido de que a
visão

monocular
enquadra-se no gênero patológico "cegueira" para fins de
isenção
do IRPF
. - Solução que vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, internalizado com status de Emenda Constitucional, e que implica a adoção de medidas tendentes a promover os direitos das pessoas com deficiência, inclusive no que diz respeito ao acesso ao transporte. APELO PROVIDO”. (TJRS - Apelação Cível, No 70073229130, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 11-05-2017).

Outrossim, necessário se mostra registrar que,
o inciso I do parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 10.664, de 10 de janeiro de 2018, reconheceu no âmbito do Estado de Mato Grosso a visão monocular como deficiência visual para todos os fins legais,
in verbis:

“Art. 2o O portador de visão monocular, considerado deficiente visual nos termos desta Lei, terá acesso a todos os programas, benefícios ou tratamentos especiais voltados aos portadores de deficiência física no Estado Mato Grosso”.

Diante dessa legislação, o Governo do Estado, por meio do
Decreto Estadual no
1398/2018, acresceu o
§ 2°-A, no art. 32 do
anexo IV do Regulamento do ICMS,
concedendo a

isenção de ICMS em operações de compra e venda de veículos automotores novos, destinados aos portadores de
visão monocular
. Transcrevo:

“Art. 32
Saídas internas de veículo automotor novo, destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação federal vigente.

[...]

§ 2° Para fins da concessão do benefício previsto neste artigo, considera-se:

[...]

II – pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações;

[...]

§ 2°-A Para fins do disposto no inciso II do § 2° deste artigo, considera-se, também, como portadora de deficiência visual a pessoa portadora de visão monocular
. [...]”.

Deste modo, a autoridade coatora, ao indeferir a isenção do ICMS ao impetrante, portador de visão monocular, sob o fundamento de que ele não é portador de acuidade visual
igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho, acabou por violar direito líquido e certo do contribuinte.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
,
não merecem acolhimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021